Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719606-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. 1. Sendo incontroversa a relação comercial entre as partes e apresentadas as notas fiscais dos materiais hospitalares fornecidos, é legítima a cobrança dos valores pleiteados. 2. Inexiste amparo para a cobrança dos materiais quanto às notas fiscais não juntadas e impugnadas, quando não há outro indício de fornecimento dos insumos. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente aponta violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação aos honorários sucumbenciais, ao argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que “a jurisprudência desta Corte Superior entende que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7, do STJ” (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024